Tribunal: TJMT
Processo: 1014291-73.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1014291-73.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR.a ANA LAURA RODRIGUES DE ARRUDA
PACIENTE(S): HUDSON DUTRA DE OLIVEIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de HUDSON DUTRA DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 2000894-66.2019.8.11.0042), que o regrediu ao regime fechado em cumprimento de pena por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que a regressão do regime semiaberto ao fechado não possui fundamentação idônea, sobretudo por não haver “lastro probatório mínimo” apto a demonstrar que o paciente praticou o tráfico de drogas ensejador da falta grave.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja restabelecido o regime semiaberto (ID 97327023), com documentos (ID 97327022/ID 97344967).
Convertido o pedido liminar em diligência (ID 98908955), a impetrante indicou a autoridade coatora [“Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá o qual deferiu a regressão do regime, semiaberto para o fechado do processo executivo (SEEU 2000894-66.2019.8.11.0042)”] e delimitou o ato impugnado [“regressão do regime semiaberto ao fechado em processo executivo (SEEU 2000894-66.2019.8.11.0042) sob a acusação de novo delito, autos no1005253-08.2021.8.11.0042” (ID 97327023)”].
Relatos.
A presente impetração foi manejada como sucedâneo recursal contra decisão proferida no dia 7.6.2021, não impugnada por agravo à execução penal (SEEU 0003394-38.2016.8.11.0045).
O c. STF firmou entendimento de que, em situações excepcionais, afigura-se cabível a impetração de habeas corpus em face de decisões definitivas, por ser “a impugnatória mais célere e benéfica ao condenado” (RHC no 146327/RS – Relator: Min. Gilmar Mendes – 16.3.2018).
No caso, o cumprimento de pena em regime fechado, somado às assertivas de ilegalidade da regressão, recomendam o duplo grau de jurisdição, sobretudo porque os efeitos do ato impugnado afetam diretamente a liberdade do paciente.
Outrossim, a matéria pode ser analisada em HC, por envolver regressão de regime (TJMT, HC NU 0076852-34.2013.8.11.0000 - Relator: Des.a Nilza Maria Pôssas de Carvalho - Primeira Câmara Criminal - 20.9.2013).
Logo, admite-se o processamento excepcional desta impetração.
Vejamos.
Em 9.10.2019, o Juízo da Execução Penal estabeleceu as seguintes condições para cumprimento de pena no regime semiaberto:
“[...]1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 06:00 horas do dia seguinte;
2. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do endereço residencial em que está sendo monitorado(a); É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para:
a) Trabalhar, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora;
b) Frequentar cursos, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado(a) a frequentá-las em horário especial, após às 22:00 horas;
c) participar de cultos religiosos, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto. [...]
3. Não poderá se ausentar das comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, sem prévia autorização judicial;
4. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;
5. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;
6. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);
7. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;
8. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);
9. Comparecer mensalmente na Fundação Nova Chance (rua Governador Jari Gomes, no 454, bairro Boa Esperança, CEP 78068-720, telefone (65) 3613-8629) para:
a) assinar o termo de comparecimento;
b) fiscalização da tornozeleira;
c) comprovação de trabalho e endereço residencial [...].” (Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito - SEEU NU 2000894-66.2019.8.11.0042)
Em 9.10.2019, juntou-se o “TERMO DE CONDIÇÕES PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO” (SEEU NU 2000894-66.2019.8.11.0042).
O paciente compareceu a 2a Vara Criminal de Cuiabá, em 11.11.2019 e 14.1.2020 “para informar e justificar suas atividades civis” (SEEU NU 2000894-66.2019.8.11.0042).
O Juízo da Execução Penal, em 21.9.2020, regrediu o paciente cautelarmente ao regime fechado, nestes termos:
“[...] Conforme mencionado, o recuperando desativou a tornozeleira eletrônica que utilizava, sem qualquer comunicação à equipe de monitoração responsável tal como fixado na audiência admonitória, cuja situação caracteriza falta grave e justifica a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena por violação às condições por ele assumidas. [...]
Assim, em razão da desativação da tornozeleira e do não cumprimento das condições do regime semiaberto sem qualquer justificativa, REGRIDO CAUTELARMENTE o atual regime de pena e determino, por consequência, a expedição de MANDADO DE PRISÃO em face do recuperando, devendo o mesmo ser inserido no BNMP e encaminhado à Polinter [...].”(SEEU NU 2000894-66.2019.8.11.0042).
Em 7.6.2021, ordenou a regressão definitiva ao regime fechado mediante a seguinte fundamentação:
“[...]Ao ser ouvido nesta ocasião, o recuperando não apresentou qualquer justificativa plausível, demonstrando com isso que não pretendia se submeter às obrigações que lhe foram impostas para permanecer no regime mais brando, já que após a sua inserção no regime semiaberto (em 09.10.2019) o penitente deixou de comparecer em Juízo em algumas oportunidades, permaneceu com seu monitoramento desativado por período de tempo e ainda se envolveu em nova prática delitiva (preso no dia 10.03.2021, APF n.o 1003876-02.2021.8.11.0042 e IP n.o 1005253-08.2021.8.11.0042, da 13a vara criminal de Cuiabá) pela qual permanece preso.
Assim, consoante se observa, durante o cumprimento do regime semiaberto o recuperando se envolveu em nova prática delitiva.
Nessa perspectiva, o deliberado e injustificado descumprimento das condições impostas no semiaberto caracteriza falta grave e justifica a condução ao regime mais gravoso. [...]
Diante disso, com fundamento nos arts 118, inciso I, e art. 50, inciso V, ambos da Lei 7.210/84, regrido o regime de pena e, via de consequência, fixo o regime fechado para a continuação do cumprimento da pena pelo recuperando Hudson Dutra de Oliveira.
Fixo a data-base para o dia 10.03.2021 (última prisão) para a concessão de eventuais benefícios. [...]
Reconheço como interrupção os meses de novembro/2019, fevereiro/2020 e janeiro/2021 (não comparecimento em Juízo), além do período de 03.07.2020 (desativação) à 10.12.2020 (reativação) [...].” (Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito - SEEU NU 2000894-66.2019.8.11.0042)
Pois bem.
A regressão do paciente para o regime fechado está fundamentada no descumprimento das condições impostas, visto que não compareceu, em Juízo, e permaneceu com seu monitoramento desativado.
Registre-se que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade e, desde janeiro de 2020, não houve satisfação das condições mais brandas de natureza alternativa que expressam obediência à lei penal e respeito à justiça.
O cometimento de falta grave [descumprimento das condições impostas] “durante a execução da pena pode ocasionar a regressão de regime, mesmo que este seja estabelecido de forma mais gravosa que a fixada pelo julgador na sentença condenatória” (STJ, HC no 306.952/PR - Relator: Min. Ericson Maranho [Des. convocado do TJ/SP] - 26.2.2015).
Ademais, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas [em 10.3.2021], durante o cumprimento de pena no regime semiaberto regime semiaberto.
A prática de novo delito e/ou o descumprimento de condições impostas pelo Juízo da Execução Penal confirmam a falta grave (LEP, art. 50, V e art. 52), a justificar a transferência do paciente para regime mais rigoroso (LEP, art. 118, I).
Aplicam-se as seguintes orientações do c. STF e STJ:
“A lei de execução penal não exige o trânsito em julgado de sentença condenatória para a regressão de regime, bastando, para tanto, que o condenado tenha ‘praticado’ fato definido como crime doloso (art. 118, I da LEP) [...].” (STF, HC no 97.218 - Relatora: Min.a Ellen Gracie - 29.5.2009)
“A conclusão do acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 526) de que não é necessário o trânsito em julgado da condenação para o reconhecimento de falta grave e, consequentemente, a aplicação das sanções disciplinares cabíveis, nos casos em que, no curso da execução penal, há o cometimento de crime doloso.” (AgRg no RHC no 124.635/GO, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 24.8.2020)
Atente-se que o “reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato” (STJ, Súmula 526).
Ademais, a análise das provas relativas ao delito caracterizador da falta grave [tráfico de drogas] retrata matéria inerente à instrução da respectiva ação penal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal, in verbis: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
Nesse quadro, não se verifica, em análise perfunctória, ilegalidade apta a desconstituir a regressão de regime.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de agosto de 2021.
Des. MARCOS MACHADO